Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-07.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO ADEQUADO. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se o quantum de aumento de 1/12 (um doze avos) em face da preponderância da reincidência, por se tratar de réu multirreincidente, por ocasião da compensação da confissão espontânea com essa agravante. Precedentes.
3. Correto o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, fixada a réu multirreincidente e portador de maus antecedentes, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido e desprovido.